Tribunal: STF
Processo: ARE 1488782
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMUNICAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Em 10.5.2024, o presente recurso extraordinário com agravo veio-me distribuído (e-doc. 75).



     



    2. Em 14.5.2024, Carlos Alberto Richa e outros informam ter sido celebrado acordo entre as partes, o que ensejou a extinção da demanda (e-docs. 78-81). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. A informação de as partes terem transigido torna sem objeto o litígio em análise nestes autos e prejudica o recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto. 



    4. Como assentado pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, a “situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). Confiram-se também os julgados a seguir:



    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004).



    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991).



    5. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo pela perda do objeto (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. Certifique-se o trânsito imediato.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora